Tribunal: TJSP
Processo: 3006745-72.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Centro de Formação de Condutores. Fiscalização pelo Departamento de Trânsito. Apuração de irregularidades que determinaram imputação de penalidade de suspensão de atividades por 60 dias. Pretensão de afastamento da penalidade. Alegação de inexistência das irregularidades. Discussão a respeito da realidade dos fatos narrados na constatação. Necessidade da produção de prova testemunhal. Cerceamento

Ementa:
Centro de Formação de Condutores. Fiscalização pelo Departamento de Trânsito. Apuração de irregularidades que determinaram imputação de penalidade de suspensão de atividades por 60 dias. Pretensão de afastamento da penalidade. Alegação de inexistência das irregularidades. Discussão a respeito da realidade dos fatos narrados na constatação. Necessidade da produção de prova testemunhal. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença de improcedência anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 3006745-72.2013.8.26.0071 Bauru Voto no 16.251-D
1
Registro: 2020.0000115773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3006745-72.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes IRMÃOS
CAPOSSOLI LTDA ME, FLÁVIA GERÔNIMO CAPOSSOLI e FLÁVIO JOSÉ
CAPOSSOLI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3006745-72.2013.8.26.0071 -Voto no 16.251
2
Apelação Cível no 3006745-72.2013.8.26.0071
Apelantes: Irmãos Capossoli Ltda ME, Flávia Gerônimo Capossoli e Flávio
José Capossoli
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Bauru
Voto no 16.251
Ementa:
Centro
de
Formação
de
Condutores.
Fiscalização pelo Departamento de Trânsito.
Apuração
de
irregularidades
que
determinaram imputação de penalidade de
suspensão
de
atividades
por
60
dias.
Pretensão de afastamento da penalidade.
Alegação de inexistência das irregularidades.
Discussão a respeito da realidade dos fatos
narrados na constatação. Necessidade da
produção de prova testemunhal. Cerceamento
de
defesa
caracterizado.
Sentença
de
improcedência anulada. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 315/320, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação ordinária na qual os autores
perseguem o afastamento do ato administrativo que imputou sanção de
suspensão preventiva de atividades pelo prazo de 60 dias, por concluir que
a autoridade detém competência para a fiscalização e que, em regular
instrução do processo administrativo, verificou-se a ocorrência de
irregularidades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3006745-72.2013.8.26.0071 -Voto no 16.251
3
O apelo é dos autores que reclamam de nulidade do
julgado por cerceamento de defesa, já que pretendiam produzir provas para
comprovar os fatos (fls. 326/334).
O recurso foi processado e respondido (fls. 339/345).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A hipótese cuida de ato administrativo consubstanciado
na Portaria no 1.859/2013, aqui copiada às fls. 30 e 115, mediante a qual a
fiscalização de trânsito determinou a suspensão preventiva de atividades
no Centro de Formação de Condutores autor.
A autoridade administrativa considerou a existência de
irregularidades no CFC autor, conforme o relatório de diligência
apresentado às fls. 56/58, do qual se extrai o seguinte:
1) O diretor de ensino trabalha como Despachante e
ostenta na fachada do CFC em tela o nome de Auto
Escola e Despachante (imputação também referencia na
fotografia à fl. 84);
2) O veículo DMN-0139 deveria estar sendo usado em
aula prática para a aluna Rosa Rodrigues da Fonseca,
no período das 18h às 19h, mas no horário da
fiscalização às 18:20 esse veículo estava estacionado no
interior do CFC. O instrutor informou que a aluna estava
em aula, mas passou mal e teria ido embora, porém, por
volta das 19h, essa aluna retornou ao CFC para finalizar
a aula; o veículo moto de placas FAY-1282 deveria estar
em aula prática para o aluno Yen Yu Chih, no período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3006745-72.2013.8.26.0071 -Voto no 16.251
4
das 18h às 19h, mas este veículo encontrava-se
estacionado no interior do CFC e o aluno retornou ao
estabelecimento por volta das 19h;
3) O banheiro para deficientes físicos não contempla as
normas da ABNT 9050.
Na data dos fatos, houve comunicação da situação à
autoridade policial (boletim de ocorrência - fls. 65/68), com notícia de
processo penal (certidão de objeto e pé - fl. 310). Também se lê nos autos
a oitiva dos alunos em depoimento no Processo Administrativo no 90/2013
(fls. 261/265).
Como se vê, a matéria controvertida diz respeito à
situação de fato, notadamente em relação à comprovação das infrações
imputadas no relatório de fiscalização.
E, instadas a produzir provas, as partes requereram
realização de audiência para oitiva de testemunhas (fls. 273 e 274/275), o
que restou indeferido pela decisão de fl. 276 e foi objeto de Agravo Retido
apresentado pelo Departamento de Trânsito (fls. 278/284).
Diante desse contexto, o recurso deve ser acolhido, para
reconhecer o cerceamento de defesa, pois as partes controvertem sobre as
infrações indicadas no relatório, notadamente em relação às aulas práticas
em veículos que se encontravam estacionados. E esses elementos de fato
somente podem ser aferidos mediante a produção de prova testemunhal,
principalmente em relação aos alunos Rosa e Yen Yu.
Assim, o julgamento no estado implicou em cerceamento
de defesa.
Portanto, pelo voto, anula-se a r. sentença apelada a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3006745-72.2013.8.26.0071 -Voto no 16.251
5
de que seja realizada a prova testemunhal, facultando-se às partes a
indicação de rol de testemunhas.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso nos termos
supra, anulando-se a sentença, determinando-se a realização de prova
testemunhal.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator